Tribunal: STF
Processo: HC 264963
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 8 de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a absolvição do paciente ou a revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    4. Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal, mediante exame detalhado de provas, em que a instância competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal do paciente, pretensão que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.